Tribunal: TJMT
Processo: 1042199-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042199-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), MARCELO ALVES MAIA - CPF: 952.535.131-91 (AGRAVANTE), MAIRO ALVES MAIA - CPF: 000.725.481-42 (AGRAVANTE), AMARILDO BOLDRINI - CPF: 523.506.499-20 (AGRAVADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMADA. LIMITES COGNITIVOS DA FASE EXECUTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, reconhecendo excesso de execução em razão da utilização de juros compostos, substituídos por juros simples, e rejeitando a alegação de quitação integral ou parcial da obrigação, por se tratar de fato anterior ao trânsito em julgado da sentença que constituiu o título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é possível, na fase de cumprimento de sentença, discutir pagamentos realizados anteriormente à constituição do título judicial, à luz dos limites do art. 525, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao cumprimento de sentença, por força do art. 525, § 1o, VII, do CPC, comporta apenas alegações de causas extintivas ou modificativas da obrigação que sejam supervenientes ao trânsito em julgado da sentença, preservando-se, assim, a estabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica.

4. Alegações de pagamento total ou parcial realizados antes da constituição do título executivo judicial encontram-se cobertas pela preclusão consumativa, pois deveriam ter sido apresentadas na fase de conhecimento, nos embargos monitórios ou em eventual recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada para rediscutir fatos anteriores ao trânsito em julgado da sentença, inclusive alegações de quitação parcial ou total da obrigação, por se tratar de matéria preclusa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508 e 525, § 1o, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1027235-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJ-MT, AI 1013844-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.10.2023; TJ-MG, AI 1.487.523.62.2022.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, 20a Câmara Cível, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Mairo Alves Maia e Marcelo Alves Maia contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação monitória ajuizada por Amarildo Boldrini no 1006122-78.2024.8.11.0037, referente à cobrança de valores decorrentes de contrato de compra e venda de um trator agrícola.

Na origem, o exequente deu início ao cumprimento de sentença, cujo montante, devidamente atualizado com base em juros compostos, teria alcançado o valor de R$ 153.706,30. Os executados apresentaram impugnação, defendendo a quitação integral do débito, mediante pagamentos realizados diretamente à companheira do exequente, de forma reiterada, conforme comprovantes anexados. Subsidiariamente, sustentaram o reconhecimento de pagamento parcial, bem como a existência de excesso de execução, notadamente em razão da capitalização de juros aplicada na atualização do débito.

O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução apenas quanto à forma de atualização do débito, determinando a substituição dos juros compostos por juros simples de 1% ao mês, recalculando o débito para o valor de R$ 122.969,80, atualizado até 17/06/2024, rejeitando os demais argumentos relativos à quitação.

Os agravantes sustentam, em suas razões recursais, que houve efetiva quitação da dívida cobrada nos autos de cumprimento de sentença, mediante transferências realizadas à companheira do exequente, com sua anuência expressa, o que tornaria inexigível a obrigação. Argumentam que, não sendo reconhecida a quitação total, deve ser acolhido ao menos o pagamento parcial, com a correspondente redução do valor cobrado, além de novo recálculo do débito.

Recebido o recurso, foi deferido o pedido de efeito suspensivo (id. 331858856).

Devidamente intimado, o agravo deixou de apresentar contrarrazões (id. 341717396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por Amarildo Boldrini, com fundamento em título executivo judicial oriundo de ação monitória fundada em instrumento particular de compromisso de compra e venda de implemento agrícola, especificamente um trator Agrale, objeto de contrato no valor de R$ 84.000,00, a ser pago em 14 parcelas mensais de R$ 6.000,00. A inadimplência dos executados motivou a conversão do mandado monitório em título executivo judicial.

Os agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, primeiramente, a quitação integral da obrigação, com base em comprovantes de pagamentos realizados, no valor total de R$ 29.000,00, em nome da convivente do exequente, antes mesmo da propositura da ação monitória. Sustentaram, ainda, de forma subsidiária, a existência de pagamento parcial e a ocorrência de excesso de execução, apontando a indevida aplicação de juros compostos no cálculo apresentado pelo exequente.

O juízo singular, por sua vez: (i) rejeitou as alegações de quitação integral e de pagamento parcial do débito, por entender que se trata de matéria anterior à formação do título executivo judicial, atingida pela preclusão; e (ii) acolheu parcialmente a impugnação apenas para reconhecer excesso de execução decorrente da adoção de juros compostos, determinando o recálculo com juros simples e o prosseguimento pelo montante apurado.

Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença possui âmbito cognitivo delimitado por lei. O art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil prevê rol taxativo de matérias oponíveis ao cumprimento do título judicial, e, no que interessa ao caso, admite a alegação de causas modificativas ou extintivas da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação e prescrição, desde que supervenientes à sentença (art. 525, § 1o, VII, CPC). Trata-se de regra que harmoniza a tutela executiva com a autoridade da coisa julgada: o cumprimento de sentença não se presta a reabrir discussão sobre fatos e defesas que poderiam ter sido deduzidos na fase de conhecimento, sob pena de esvaziamento da estabilidade do título judicial (art. 508, CPC).

Nesse contexto, pagamentos que teriam ocorrido antes da formação do título judicial, isto é, antes do ajuizamento da ação monitória e do trânsito em julgado, não podem ser discutidos na impugnação ao cumprimento de sentença. Tal alegação deveria ter sido apresentada na fase de conhecimento, por meio de embargos monitórios (ou do recurso cabível).

A alegação de quitação (total ou parcial) baseada em fatos anteriores ao título judicial constitui matéria preclusa, e, nesse sentido, é reiterada a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE DEFESA CABÍVEIS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de ação monitória convertida em título executivo judicial. O agravante sustenta excesso de execução devido à capitalização indevida dos juros moratórios e requer a reforma da decisão sob alegação de inexequibilidade do título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se as matérias de defesa levantadas pelo agravante poderiam ser arguidas na fase de cumprimento de sentença; (ii) verificar se houve preclusão para alegar tais matérias, considerando o trânsito em julgado da sentença de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada impede a reabertura de discussão sobre matérias que poderiam ter sido debatidas na fase de conhecimento, nos termos do art. 508 do CPC. O art. 525 do CPC delimita as matérias passíveis de impugnação ao cumprimento de sentença, restringindo-se a fatos supervenientes ao trânsito em julgado. No caso concreto, as alegações do agravante (capitalização dos juros, evolução do débito, e abusividade de taxas) dizem respeito a fatos anteriores ao trânsito em julgado e, portanto, não configuram hipóteses supervenientes que poderiam ser suscitadas nesta fase. O agravante, ao não apresentar embargos monitórios na fase de conhecimento, nem recorrer da sentença, permitiu a formação do título executivo judicial, acarretando preclusão para alegar a ausência de planilha de evolução do débito, vedação de capitalização de juros ou abusividade de taxa de juros. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revelia na fase de conhecimento e o trânsito em julgado da sentença impedem a rediscussão de matérias de defesa em sede de cumprimento de sentença, salvo nas hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do CPC. Questões inerentes ao mérito da ação de conhecimento, não alegadas no momento oportuno, ficam acobertadas pela preclusão.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10272350520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REVELIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na impugnação ao cumprimento de sentença as matérias foram limitadas pelo legislador, podendo ser arguidas somente as constantes no rol previsto no art. 525 § 1o do CPC. A possibilidade de suscitar a ilegitimidade passiva, prevista no art . 525, 1o, II, refere-se à incongruência subjetiva entre a parte condenada na sentença e o executado, não sendo admitida a discussão sobre eventual ausência de legitimidade para responder à ação de conhecimento. In casu, considerando que os fatos alegados pelo agravante como ensejadores da ilegitimidade passiva são anteriores à prolação da sentença de mérito e respectivo trânsito em julgado, resta impossibilitada a reabertura de discussão da matéria.

(TJ-MT - AI: 10138441720238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - INÉRCIA DO EXECUTADO - CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO ANTERIOR AO TÍTULO EXECUTIVO - INTELIGÊNCIA DO ART. 525, § 1o, VII DO CPC - MATÉRIA PRECLUSA - REJEIÇÃO - Nos termos do art. 525, § 1o, VII do Código de Processo Civil, "[n]a impugnação, o executado poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença." - Considerando que os supostos pagamentos realizados pelo agravado são anteriores à formação do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença, a apontada quitação se trata de matéria que deveria ter sido arguida em sede de embargos, nos autos da ação de conhecimento, estando preclusa, portanto, a sua discussão neste momento processual.

(TJ-MG - AI: 14875236220228130000, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026